Tribunal: TJDFT
Processo: 0728524-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0728524-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS VASSALLO AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intime-se a agravada para os fins previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília - DF, de agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora